Tribunal: STF
Processo: ARE 685871
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Guarda municipal. Exigência de altura mínima. 3. Análise da legislação local (leis 7.169/96 e 8.486/03) e normas editalícias. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.